Tribunal: TJDFT
Processo: 0709440-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709440-04.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FABIO SANTOS PINHEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Esta 3a Turma Criminal, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir a pena imposta para FABIO SANTOS PINHEIRO, condenado por incurso no 33, caput, da Lei n, 11.343/2006 e art. 330 do Cóigo Penal, para 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, mais 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, calculados à razão unitária mínima. O acórdão foi disponibilizado no Dje de 07/05/2024. Em 12/05/2024, a defesa protocolou petição, na qual informou “ciente sem interesse de manifestação/recurso” (ID 59002063). Na mesma data, dez minutos depois, a defesa protocolou nova petição (ID 59002064), informando equívoco na petição anterior, tendo em vista que a defesa queria manifestar desistência em outro processo referente a réu diverso, FABIO PINHEIRO DA LUZ, Processo n. 0718234-80.2024.8.07.0000. Requer seja declarada sem efeito a petição anterior e seja “disponibilizado novamente o prazo para apresentar o recurso contra a decisão do ID58660537 - Acórdão.” Em que pese o pedido de reabertura do prazo recursal, o prazo ainda está em curso, portanto, não é caso de declarar sem efeito a petição de ID 59002063. Basta que a defesa interponha recurso, cuja tempestividade será analisada oportunamente. Brasília, 13 de maio de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR